Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-95.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707761-95.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIANE MARCELA VALADAO SZERVINSKS, GUSTAVO ABILIO SZERVINSKS SANTOS APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Apelação – Ação de Imissão na Posse – Imóvel – Hasta Pública – Terracap – Indenização Benfeitorias – Efeito Suspensivo – Deferimento Trata-se de Apelação interposta por JOSIANE MARCELA NUNES VALADAO e GUSTAVO ABILIO SZERVINSKS SANTOS contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual julgou procedente os pedidos para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel descrito na inicial, com a condenação de indenização correspondente a 1% do valor da arrematação. Em Petição (ID 72476017) postula a concessão de efeito suspensivo à Apelação. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o § 3o do art. 1012 do mesmo diploma legal, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que o recurso de Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. O recurso de Apelação contra Sentença a qual confirmou a liminar anteriormente deferida seria originalmente recebida somente no efeito devolutivo. Pois bem. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Com efeito, embora a matrícula do imóvel (ID 71962566 dos autos do processo n° 0702885-29.2023.8.07.0014) demonstre o direito da parte apelada em ser imitida na posse do imóvel, a Escritura Pública de Compra e Venda prevê que o adquirente se responsabiliza pela negociação com o terceiro ocupante dos imóveis e medidas necessárias ao desembaraço dos lotes ora adquiridos (item VI), in verbis: Tal cláusula revela que a arrematação se referiu apenas ao terreno nu, não considerando as edificações e benfeitorias ali existentes, cujo ônus de negociação e desocupação foram assumidas pelo próprio arrematante. Demais, a própria Terracap reconheceu existência de ocupação anterior. Resta claro, portanto, que a obrigação de lidar com eventuais possuidores preexistentes foi integralmente transferida aos arrematantes, que não adquiriu o imóvel com posse imediata e livre, mas ciente da necessidade de regularização. De outro lado, o direito de indenização pelas benfeitorias feitas pelo possuidor está previsto no Código Civil, nos seguintes termos: “Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.” Nesse contexto, ainda que o título aquisitivo da apelada esteja regularmente registrado e lhe confira prerrogativa dominial, a imissão imediata na posse antes da devida apuração e eventual indenização pelas benfeitorias pode gerar prejuízos irreparáveis à parte ocupante. Some-se a isso a possibilidade de retenção das benfeitorias uteis e necessárias pelo possuidor de boa-fé. Sobre o tema, entendimento deste Tribunal: "Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Imissão na posse. Licitação da Terracap. Benfeitorias. Dilação probatória. É imprescindível a análise das benfeitorias e acessões no terreno licitado antes da expedição da ordem de desocupação favorável ao licitante vitorioso, responsável pelo pagamento da respectiva indenização, consoante expressamente previsto no edital." (Acórdão 1979649, 0729236-47.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LEILÃO DA TERRACAP. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A ação de imissão na posse, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil, compete ao proprietário que nunca teve a posse direta do bem em desfavor do possuidor que oferece resistência em cedê-la. O juízo petitório, cuja causa de pedir é o direito real, não se confunde com o possessório, de cognição sumária e abreviada, em que a causa de pedir é o direito de posse (ameaçado, turbado ou esbulhado). 2. Diante da sua natureza petitória, a ação de imissão na posse possui como requisitos a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta de terceiro sobre essa. 3. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. 4. Na hipótese, em que pese tenham os autores, ora agravados, comprovado a propriedade do imóvel, que foi adquirido da TERRACAP por meio de leilão público, tal fato não autoriza a imediata imissão na posse da unidade habitacional do prédio ali edificado, porquanto consta na escritura pública de compra e venda que a responsabilidade pela “negociação com o terceiro ocupante do(s) imóvel(is), sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido” é inteiramente dos autores/recorridos, até porque o negócio jurídico se restringiu apenas ao lote, não integrando eventuais benfeitorias ou acessões presentes no imóvel e realizadas por terceiros. 5. Nesse contexto, permitir a imissão imediata na posse do imóvel poderá gerar a alteração do estado da coisa, sem possibilidade de se apurar adequadamente o valor das benfeitorias. Sendo assim, a imissão na posse, no presente momento processual, constitui medida prematura, capaz, inclusive, de causar dano inverso e irreversível àqueles que já ocupam o bem, razão pela qual não estão presentes os requisitos para a desocupação, em caráter de urgência, devendo-se aguardar a necessária dilação probatória. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1904321, 0715449-48.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Por sua vez, o periculum in mora encontra-se suficientemente demonstrado diante do risco concreto de desocupação forçada, com perda das benfeitorias ou acessões existentes no imóvel, podendo resultar em situação de difícil ou impossível reversão. Tais circunstâncias recomendam prudência jurisdicional. Assim, a questão deve ser analisada com parcimônia, visto que a controvérsia envolve matérias sensíveis, o que demanda análise cautelosa e aprofundada, especialmente se considerar se tratar de residência dos apelantes. Desse modo, demostrado o perigo de dano, decorrente da potencial lesão grave e de difícil reversão, impõe-se o deferimento do pedido para concessão do efeito suspensivo até a decisão final do recurso. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso de Apelação. Contrarrazões apresentadas ao ID 72476020. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Com o transcuro dos prazos legais, remetam-se os autos conclusos para a elaboração da minuta de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator